Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 70589981, o Distrito Federal comprovou o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas em favor de LENILDE SPINOLA DOS SANTOS, KENIA DE AMORIM MADOZ, KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, LEDNEY LOPES DA SILVA, LEONARDO DOS PASSOS FILHO, LEONALDO SOARES DE MENDONCA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS e SUCUMBENCIAIS) – IDs (68405012, 68416106, 68418614, 68418781, 68419948, 68420568, 68420577 e 68420589). No ID: 71115235, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Verifica-se, todavia, os cálculos referentes ao benefício de LEDNEY LOPES DA SILVA deverão ser corrigidos, haja vista o ingresso do servidor somente em 31/01/2000, conforme consta das fichas financeiras juntadas sob o ID 22486572. Portanto, a fim de evitar tumulto processual, aguarde-se o retorno dos autos para que a questão possa ser devidamente apreciada e seja expedida o alvará correspondente aos créditos de LEDNEY LOPES DA SILVA, bem como os respectivos HONORÁRIOS CONTRATUAIS e SUCUMBENCIAIS, que deverão ser corrigidos. Quanto aos demais créditos, ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de LENILDE SPINOLA DOS SANTOS, KENIA DE AMORIM MADOZ, KENIA MIRTES PEREIRA DE ANDRADE, KLEBER CEZALPINO DE ALMEIDA, LEONARDO DOS PASSOS FILHO, LEONALDO SOARES DE MENDONCA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeça-se alvará levantamento de valores, na modalidade PIX (exceto quanto à LEDNEY LOPES DA SILVA e os HONORÁRIOS). Após, retornem os autos conclusos para correção dos valores devidos ao servidor LEDNEY LOPES DA SILVA, bem como os respectivos HONORÁRIOS CONTRATUAIS e SUCUMBENCIAIS. Brasília, 5 de maio de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR